Tribunal: CARF
Processo: 11845.000185/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000185/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.155 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2004
RECOLHIMENTO EFETUADO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O recolhimento efetuado pelo sujeito passivo após o início da ação fiscal não
pode ser considerado espontâneo, devendo ser exigido o tributo com seus
consectários legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 03-30.270, pela 5a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, às fls. 224/234:
Trata-se de Auto-de-Infração de Obrigação Principal - AIOP (DEBCAD 37.170.033-7)
emitido contra a empresa acima identificada, no montante de R$2.535,86 (dois mil
quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), relativo as contribuições
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000185/2008-01
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000185/2008-01

sociais devidas pelo seguradores contribuintes individuais, não descontadas, no período
de 04/2003 a 12/2004.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 27/29, constituem fatos geradores das contribuições
lançadas os pagamentos efetuados aos segurados empregados contribuintes individuais,
apurados com base no Livro Diário apresentado pela empresa (Contas: Serviços
Prestados Pessoa Física – 309 e Auditoria – 620, entre outras).
Informa, ainda, o autuante que foram considerados todos os recolhimentos efetuados e
declarados em GFIP pela empresa, assim como deduzidos do crédito todos os valores
por ela confessados (CDF e LDC).
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, a autuada apresentou impugnação (fls. 39/49), com as seguintes
alegações:
- que vem cumprindo com suas obrigações fiscais e, em nenhum momento, criou
empecilhos à fiscalização, o que comprova sua boa fé no exercício de suas atividades;
- que há algumas divergências de informações entre a base de dados da Receita Federal,
no que diz respeito à GFIP, e os arquivos digitais das folhas de pagamento, certamente
por falhas na transmissão dos referidos arquivos;
- que a retransmissão dos arquivos das GFIP, dentro do prazo de defesa, referentes ao
período de 01/2003 a 12/2004, supre plenamente as diferenças encontradas;
- que reconhece os débitos referentes às competências planificadas às fls. 41/42.
Pede seja o auto julgado improcedente, determinando-se o seu arquivamento.
Foram anexadas à impugnação cópias de GFIP (fls. 77/106) e de uma GPS no valor de
R$ 1.574,74, referente ao presente processo (fl. 107).
É o relatório.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora reconheceu, de ofício, a decadência de parte do crédito
lançado, excluindo do lançamento as competências de 4 a 8/2003.
Depois, atestou que a impugnante não contestou o fato gerador do crédito
constituído, apenas aludindo a divergências entre os arquivos digitais de folhas de pagamento e
as GFIPs, tendo sido juntados cópias destas inaptas a modificar o crédito. Quanto à GPS, esta
deverá ser verificada pela unidade preparadora na delegacia de jurisdição do sujeito passivo
quando da regularização do débito constituído.
Julgou procedente em parte o lançamento.
Ciência postal em 6/7/2009, fls. 248.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 5/8/2009, fls. 252/262.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000185/2008-01

O contribuinte encampa a defesa de que houve inconsistência entre a base fiscal
dos arquivos digitais e a das GFIPs, tendo estas sido retransmitidas.
A divergência de que tratou na peça impugnatória era referente a não visualização
dos recolhimentos efetuados, ou seja, a prova de que não incorreu nas infrações apontadas na
autuação.
Menciona também que o valor de R$ 264,00, competência 3/2004, vinculado ao
CNPJ 01.476.919/0002-10, não é devido, pois oriundo de arquivos digitais gerados com erros de
dados e informações.
Ao fim, resume os pedidos:
3.1) Sejam acolhidas as razões apresentadas e dado provimento ao presente Recurso,
tendo como consequência o arquivamento do Auto de Infração julgado;
3.2) Seja determinado o envio dos novos arquivos digitais gerados para o auditor fiscal,
já regularizados, para fins de reanálise e conferência, e reexame da documentação
constante nos autos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O Relatório Fiscal, fls. 48/52, ressalta que o lançamento é relativo às diferenças
das contribuições sociais previdenciárias referentes a contribuintes individuais.
O recorrente menciona haver erros nos arquivos digitais das folhas de pagamento
quando comparados às GFIPs, todavia, não contesta quais eram efetivamente estas discrepâncias.
Na realidade, ao cotejar o Discriminativo Analítico do Débito (DAD), fls. 8/14, e
o relatório produzido pelo próprio contribuinte às fls. 268, é possível perceber a anuência quase
integral deste com o lançamento, tendo efetuado o recolhimento de R$ 1.574,74, em 8/10/2008,
às fls. 266. A crítica defensiva é justo ao não reconhecimento do recolhimento efetuado.
Acerca disto, a DRJ acertadamente assim pronunciou: “A GPS de fl. 107 deverá
ser verificada, por ocasião da regularização do presente débito, junto a DRF de origem”. Isto
porque o recolhimento ocorreu após a constituição do crédito tributário, quando o contribuinte
havia perdido a espontaneidade, nos termos dos arts. 138, caput e p.u., da Lei no 5.172/1966 e
art. 7o, § 1o, do Decreto no 70.235/1972.
Com efeito, não é que a autoridade julgadora não analisou nem reconheceu o
recolhimento de fls. 266, mas sim que o pagamento efetuado após a ciência do auto de infração,
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000185/2008-01

em que houve a perda da espontaneidade, deve ser levado em consideração somente quando da
liquidação do crédito, fase posterior ao contencioso administrativo e executada pela autoridade
fiscal na unidade preparadora quando da constituição definitiva do lançamento.
Caso realizado o abatimento neste momento, seria elidida, ao arrepio da lei, a
multa constituída e decorrente do procedimento oficioso, razão porque não procede o argumento
do contribuinte neste particular.
Guia da Previdência Social

O contribuinte ainda cita que: “E quanto ao valor de R$ 264,00, constante na
competência 03/2004, vinculado ao CNPJ 01.476.619/0002-10, o mesmo não é devido, tendo em
vista que o referido valor é fruto de análise em arquivos digitais gerados com erros de dado e
informações”.
Todavia, não apresenta a prova documental hábil a demonstrar que a fiscalização
apoiou-se em arquivos digitais gerados com erros de dados e informações. Trata-se de alegação
desacompanhada de provas, devendo ser rejeitada de plano por esta razão.

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000185/2008-01

CONCLUSÃO
VOTO em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital